Tribunal: CARF
Processo: 13819.001291/99-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001291/99-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.966 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1991
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida
como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de
créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória n.o 66/2002, se restringe à
compensação de créditos do contribuinte com seus próprios débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001291/99-11
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
Acórdão n.o 3402-004.757, de 24 de outubro de 2017, decisão que por voto de qualidade, negou
provimento ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

"(...) ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/12/1991
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE TERCEIROS. SISTEMÁTICA
ANTERIOR. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Se a nova legislação que instituiu a declaração de compensação veda
expressamente a compensação com débitos de terceiros, não ocorre a conversão
em declarações de compensação dos pedidos de compensação com débitos de
terceiros apresentados sob a sistemática anterior; nem tampouco a homologação
tácita das compensações relativas a esses pedidos.
Recurso Voluntário Negado Direito Creditório não reconhecido (...)"
"(...) Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Diego Ribeiro, Thais de
Laurentiis, Maysa Pittondo e Carlos Daniel. (...)"

Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando a
divergência quanto à aplicação da homologação tácita a pedidos de compensação de débitos com
créditos de terceiros convertidos em Decomp.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 1177
a 1180.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 1182 a 1196, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 1177 a 1180.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito aplicabilidade
da homologação tácita a pedidos de compensação de débitos com créditos de terceiros
formulados na época em que essa compensação era admitida pelo fisco.

Versa o processo sobre pedidos de restituição/compensação, formulados em
21/05/1999, do Finsocial recolhido acima da alíquota de 0,5% no período de apuração de
setembro/1989 a outubro de 1991 (exceto dezembro/1989), no valor de R$ 530.329,67, e tem
como fundamento direito creditório reconhecido judicialmente no processo no 92.00252583, com
sentença transitada em julgado em 24/11/1997. Posteriormente, pedidos de compensação com
débitos próprios e de terceiros foram vinculados aos referidos pedidos de restituição

Segundo o acordão recorrido, todos os pedidos da contribuinte relativos a débitos
de terceiros ainda não homologados pela DRF ou pela DRJ foram aceitos, mas considerando a
ordem de compensação e o saldo da restituição a compensar, os débitos de terceiros acima só não
puderam ser compensados por insuficiência de crédito, tendo sido objeto de compensação
homologada somente o débito de terceiro abaixo:

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

Quanto ao tema, expresso minha concordância com o decidido no acórdão
recorrido, eis que há vedação expressa para a compensação de débitos com créditos de terceiros,
senão vejamos:

Na redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96 a norma que regulava a
compensação determinava que a compensação seria efetuada por requerimento
do sujeito passivo e autorização expressa da autoridade administrativa, nesses
termos:

"Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização
de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração".

A Declaração de Compensação veio surgir somente com a alteração dada pela
Lei no 10.637/2002, fruto da conversão em lei da Medida Provisória no 66/2002,
que alterou o art. 74 na seguinte forma:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[negritei]
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)

Em cotejo da redação original do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96 com aquela
dada pela Lei no 10.637/2002, observa-se que somente a partir desta última
passou a
existir a vedação expressa à compensação com débitos de terceiros. Do que se
depreende que a nova sistemática das declarações de compensação somente
passou a ser aplicável às compensações com débitos próprios da contribuinte.

Posteriormente foi criada a figura da homologação tácita das compensações
declaradas pelo art. 17 da Lei no 10.833, publicada em 30/12/2003, por
conversão da Medida Provisória no 135/2003, que deu nova redação ao §5o do
art. 74 da Lei no 9.430/96, nesses termos:

"§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação". [negritei]

Dessa forma, a homologação tácita somente pode ser aplicada às compensações
declaradas, quais sejam, tanto aquelas que foram apresentadas sob a nova
sistemática como aquelas apresentadas como pedidos de compensação que
puderam ser convertidas em declarações de compensação, dentre as quais não se
incluem os pedidos de compensação com débitos de terceiros, expressamente
vedados pelo caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no
10.637/2002.

Nesse sentido, manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer
PGFN/CAT no 1499, de 2005:
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

(...)
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS
PENDENTES DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS
38. Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir: e os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o
§4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes de análise pela
SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
39. Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro
afigura-se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do
fato de o sujeito passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao
crédito fiscal, como direito subjetivo público seu, no caso de existir norma legal
autorizadora do encontro de contas e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de
condições e garantias estipulados pela lei específica, é de se entender que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
só podem ser considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
se observadas todas as demais condições estabelecidas na lei no 9.430/96 e
legislação correlata.
40. Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são
alcançados pela nova sistemática da declaração de compensação.
41. Com efeito, o precitado art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art.
49 da Lei no 10.637/02, ao instituir a “declaração de compensação”,
expressamente previu que a mesma só poderia ser prestada pelo próprio detentor
do crédito contra o Fisco, ou seja, para que a “declaração de compensação”
feita à Secretaria da Receita Federal extinga o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96), mister
se faz que o contribuinte utilize-se de créditos próprios.
42. Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por
óbvio, os pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

contribuinte, mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem
transmudar-se naquela.
43. E mais, permanecendo como pedidos de compensação, não estão sujeitos à
nova sistemática instituída para a compensação.
44. Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das
regras jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no
10.637/02 e 10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse
diploma legal, bem como entre essas regras e as demais que tratam do instituto
da compensação.
45. Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime da compensação, que é
realizada por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje RFB), não
alcança, sob hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira
pessoa.
46. Não podendo o novo regime instituído para a compensação ser desmembrado
de maneira que apenas alguns de seus postulados sejam cumpridos, em
detrimento de outros, é evidente a inaplicabilidade das novas disposições sobre a
compensação aos encontros de contas daquela natureza.
47. Resumindo, o encontro de contas pleiteado deve ser analisado de acordo com
as normas anteriores, que previam a utilização de créditos de terceiro, não se
aplicando, inclusive, a conversão do “pedido de compensação” em “declaração
de compensação” (com a extinção automática do crédito tributário), e nem
mesmo, por conseqüência, o prazo previsto no § 5o, do art. 74, da lei no 9.430/96
para homologação da compensação (cinco anos).
48. Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse
jaez (com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total
ausência de previsão legal para tanto.
49. E mais, por também não observarem as condições estabelecidas no art. 74 da
Lei no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/02), resta claro que não
podem ser convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação pendentes de apreciação, quando fundados em créditos que se
refiram a “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 05 de
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

março de 1969; ou que se refiram a títulos públicos; ou sejam decorrentes de
decisão judicial não transitada em julgado; ou não se refiram a tributos ou
contribuições administrados pela SRF. Aplica-se, pois, o entendimento retro
exposto. (...)

Neste CARF há várias decisões que corroboram a tese de que os pedidos de
compensação pendentes de análise com débitos de terceiros não se convertem em
declarações de compensação e, portanto, não são objeto de homologação tácita,
conforme se vê abaixo:

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa só podem ser convertidos em declaração de compensação, desde o
seu protocolo, caso sejam observadas todas as demais condições estabelecidas na
Lei no 9.430/96 e legislação correlata. Nesse sentido, os pedidos de compensação
no qual se utiliza crédito para extinguir débitos de terceiros, pendentes de análise
pela Receita Federal, protocolados antes das inovações legislativas acerca da
matéria por meio da MP no 66, de 2002 e das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, não são alcançados pela nova sistemática da declaração de
compensação, razão pela qual não recai sobre o Fisco a homologação tácita.
(Acórdão no 1103000.941– 1a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 09 de outubro de
2013, relator André Mendes de Moura)

Recordo ainda que tal matéria já havia sido apreciada por nossa turma no Acórdão
n.o 9303-009-276, que consignou a seguinte ementa:

“COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.966 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.001291/99-11

admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.”

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital